Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-42.2023.8.11.0088
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000678-42.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO -
AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO
S
TÉCNICO
S
INEFICAZ
ES
– ART. 602, VIII, B, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL N. 1.000/2021 – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA
REFORMA
DA
-

RECURSO PROVIDO
.

A
C
oncessionária de energia elétrica não assume a responsabilidade pelos reparos em equipamento
s
avariado
s
quando o
s
laudo
s
técnico
s
apresentado
s
pelo consumidor
não foram emitidos por profissional qualificado
(artigo 602, inciso VIII, “b”, da Resolução n. 1.000/2021)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada
p
rocedente
para imputar à ré o pagamento de R$8.717,28
, acrescidos de correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora a contar da citação
,
com condenação da
ré
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da c
ondenação
.

A apelante alega que o
laudo apresentado pela apelada é inconclusivo
e assinado por profissional não qualificado
e, por isso, não há
nexo de causalidade entre qualquer ato da Concessionária e os danos alegados.

Afirma que há prova de ausência de perturbação na rede
elétrica
do segurado na data do
sinistro.

Sustenta que os documentos que apresentou
têm presunção de veracidade
e que
a manutenção da segurança das instalações internas do imóvel
, bem como sua regular utilização,
é
responsabilidade
exclusiva
do usuário.

Requer o prequestionamento da matéria.

Nas
c
ontrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do
R
ecurso
(ID. 22065
2239)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora (Seguradora) ingressou em juízo visando à restituição, pela ré, dos R$
8
.
717
,
2
8

que pagou aos segurados pelos prejuízos ocorridos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade deles.

A
apela
nte
aduz que os documentos anexados nos autos não atestam o nexo de causalidade entre os supostos danos e a eventual falha na prestação do serviço.

Os laudos técnicos juntados na inicial, não possuem o grau de certeza necessário, tendo em vista serem unilaterais, e não foram emitidos por profissional qualificado
(ID. 220652192 - pág. 12,
ID. 220652193 - págs. 11/1
3
e ID. 220652194 - pág. 82)
,

conforme determinado no
art
igo
602,
inciso
VIII,
“
b
”
,
da Resolução Normativa da ANEEL n.

1.000/2021.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA
– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação
danos”
. (TJMT, AC 10045934620238110041, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 27-7-2023).

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Pelo exposto,
d
o
u
provimento ao Recurso

para julgar improcedente a Ação
e
, por conseguinte, inverto os ônus
da
sucumbência e fixo a verba honorária em 1
5% do valor atualizado da causa, nos termos do
art
igo
85, §
2
º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024